Tribunal: CARF
Processo: 13896.905875/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.905875/2013-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.339 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
JARAGUA ENGENHARIA E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem, a
fim de que essa possa elaborar relatório circunstanciado, com base em todos os documentos
juntados ao processo e das informações registradas nos sistemas internos, para verificar se é
possível reconhecer a existência de liquidez e certeza do crédito pleiteado no Per/Dcomp objeto
deste litígio ou, se necessário, indicar os motivos pelos quais esse crédito não pode ser
reconhecido. Vencido o conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-98.414, de 19 de fevereiro
de 2020, da 3a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de DCOMP – Declaração de Compensação, mediante
utilização de pretenso “Pagamento indevido de IRRF-0561”, ocorrido em 24/06/2013,
no valor de R$ 62.609,86.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.905875/2013-37
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905875/2013-37

2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório 074915607, anexado à fl. 50, onde, em síntese, a DRF apura que o crédito
pleiteado pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento
apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos por ele mesmo declarados
em DCTF.
2.1 Diante do apurado, a compensação declarada pelo contribuinte foi NÃO
HOMOLOGADA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 20/01/2014, conforme documento à fl.
55. Inconformado, o contribuinte apresenta em 19/02/2014 o documento às fls. 02/03,
onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. “Ocorreram divergências relacionadas ao preenchimento do referido Per Dcomp, e
nossa DCTF, na qual o débito de IRRF código 0561, competência 05/2013, foi
informado em um valor maior do que o que realmente foi retido dos funcionários no
período”.
4.1 “Entendemos que resta para a empresa um crédito disponível, uma vez que não foi
totalmente utilizado para quitar os débitos da mesma. Débito este, que ao invés de
R$123.588,36, declarado em DCTF, deveria ser R$ 61.794,18”. Menciona anexação da
DCTF e relatório do IRRF recolhido no mês e o DARF recolhido.
5. Por fim, requer o acolhimento da Manifestação de Inconformidade.
6. Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à DRJ,
para apreciação das razões apresentadas.
A 3a Turma da DRJ/BHE julgou a manifestação de improcedente e não
reconheceu o direito creditório. Com a seguinte análise do litigio:
Análise do litígio
9. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito utilizado pelo contribuinte
na DCOMP, tendo em vista que o DARF recolhido foi utilizado na extinção de débitos
declarados pelo próprio contribuinte em DCTF.
10. Apesar de o manifestante mencionar a apuração do IRRF no período no importe de
R$ 61.794,18, a última DCTF apresentada pelo contribuinte – ativa na presente data –
declara um débito no importe de R$ 123.588,36, extinto pelo DARF indicado pelo
contribuinte como indébito e compensação.
11. Em síntese, o pagamento apontado pelo contribuinte foi utilizado na extinção de
débito por ele mesmo declarado em DCTF e não representa indébito. Desta feita, não há
como computar como válido o crédito utilizado pelo contribuinte nas compensações em
litígio neste processo.
Conclusão
12. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade e manter a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações promovida
pela DRF.
A Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ, através de decurso de prazo
eletrônico, no dia 29/05/2020 (e-fl. 67) e, inconformada com a decisão, apresentou recurso
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905875/2013-37

voluntário no dia 04/09/2020 (e-fls. 71 a 87), com as razões de recorrer, em suas próprias
palavras, abaixo sintetizadas:
(...) Primeiramente, destaca-se que a ora Recorrente comprovou nestes autos, por
ocasião da manifestação de inconformidade e documentos de fls. 2/39, que a
PER/DECOMP em questão não foi homologada justamente pelo fato de que a DCTF
apresentada apurou débito de IRRF, competência 05/2013, maior que o realmente
devido.
Assim, muito embora não se possa negar que a ora Recorrente realmente tenha
declarado em DCTF o valor de R$ 123.588,36 (fls. 18/24), trata-se de um equívoco
formal que não pode justificar o enriquecimento indevido do Fisco.
Ora, restou comprovado que o valor real do débito em questão é, efetivamente, de R$
61.794,18, conforme se depreende do relatório de IRRF do mesmo período (fls. 08/10).
Este é o valor que, efetivamente, foi retido dos funcionários no período em questão,
inexistindo razão para que o contribuinte tenha que repassar ao Fisco o equivalente ao
dobro, ainda que tenha constado em DCTF!
Restou comprovou, ainda, a existência do crédito a ser compensado em decorrência de
pagamento indevido, pois, embora o débito em questão já tivesse sido objeto de
compensação com crédito decorrente de saldo negativo de CSLL (fls. 12/17), a ora
Recorrente também realizou o pagamento via DARF, no valor de R$ 62.609,86 (R$
61.794,18 ref. principal + R$ 815,68 ref. multa) (fls. 11).
(...)
Deve-se ter em mente a prevalência do princípio da verdade material, objetivo maior
do processo administrativo fiscal.
(...)
Deste modo, é certo que, por analogia ao entendimento supra, constatado o erro de fato
no curso do processo administrativo fiscal, como é o presente caso, plenamente
possível a retificação da DCTF ativa e, via de consequência, a homologação da
compensação pleiteada.
(...)
Ademais, não pode a Administração pública negar vigência aos princípios da legalidade
e moralidade, contidos no artigo 37 da Constituição Federal. Resultam tais normas do
princípio da verdade material, assim conceituado na nossa melhor doutrina:
(...)
III — PEDIDO
Diante do exposto, requer a ora Recorrente, seja conhecido o presente recurso
voluntário e, no mérito, provido para que seja integralmente reformado o acórdão
recorrido, reconhecendo-se a existência do crédito apresentado na PER/DCOMP
transmitida em 17/07/2013, julgando procedente a manifestação de conformidade
apresentada para homologar a compensação pretendida.
A Recorrente não juntou documentos de mérito ao recurso voluntário.
É o Relatório.
Voto
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905875/2013-37

Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, tendo em vista a Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020, ao alterar a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, que estendeu até 31 de agosto
de 2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nas repartições da RFB.
Ademais, o recurso voluntário cumpre com os demais requisitos legais de admissibilidade, razão
pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito objeto dos Per/Dcomp (e-fls. 45 a 49), foi analisado através do
Per/Dcomp no 23155.53689.170713.1.3.04-4587, é originado de pagamento indevido ou a maior
de IIRF, código 0561, arrecadado em 24/06/2013, no valor original de R$ 62.609,86.
Através do Despacho Decisório às e-fls. 50, verifica-se que o Per/Dcomp não foi
homologado porque o DARF objeto do pedido havia sido integralmente utilizado para quitar
débitos declarados em DCTF.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando erro formal
no recolhimento do IRRF e existência de erro na DCTF, colacionando aos autos Relatório de
IRRF no mês 05/2013.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente, visto que a DCTF retificadora apresentada apontava o valor
do débito no importe de R$ 123.588,36.
A Recorrente, no recurso voluntário, repetiu os argumentos da manifestação de
inconformidade, destacando a necessidade da busca da verdade material, pois entende ter
apresentado provas suficientes de seu crédito, visto que, juntou à manifestação de
inconformidade a composição do IRRF e do pagamento em duplicidade, Relatório de IRRF
sobre folha de pagamento e DARF. Aponta que faria a informação em DIRF, mas não juntou aos
autos.
Importante destacar que a DCTF é o instrumento formal para confissão de débito.
Em razão disso, a DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o
mesmo valor da original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é
espontânea. Todavia, após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF exige
comprovação material, com fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução Normativa RFB
786/2007 (em vigor com o mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o, inciso III):
Estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF, e o Fisco agindo
em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se pudesse retificá-lo após o
procedimento de ofício, seria necessária prova de sua inexatidão. Obrigatoriamente é preciso
demonstrar, documentalmente, a composição da Base de Cálculo.
A retificação da DCTF, portanto, é possível mesmo após iniciado o procedimento
fiscal, desde que o contribuinte apresente provas contábil-fiscais para demonstrar o erro de fato
no preenchimento da DCTF (art. 145 e § 2o do art. 147 do CTN).
Nesse sentido, o CARF posicionou-se através da Súmula no 164, abaixo:
Súmula CARF no 164
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.339 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.905875/2013-37

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
A folha de pagamento é documento obrigatório por lei:
DECRETO No3.048, DE 6 DE MAIO DE 1999.
Aprova o Regulamento da Previdência Social, e dá outras providências.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
I-preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
Nesse sentido, entendo tratar-se de início de prova, cabendo maior investigação
por parte do Fisco, não sendo suficiente apenas a fundamentação de que a DCTF ativa não
apontava o crédito, considerando existir outros meios para análise de eventual crédito, sob pena
de enriquecimento ilícito pelo Estado.
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que os
autos retornem à DRF de origem, a fim de que essa possa elaborar relatório circunstanciado, com
base em todos os documentos juntados ao processo e das informações registradas nos sistemas
internos, para verificar se é possível reconhecer a existência de liquidez e certeza do crédito
pleiteado no Per/Dcomp objeto deste litígio ou, se necessário, indicar os motivos pelos quais esse
crédito não pode ser reconhecido.
Após elaboração do relatório acima destacado, que seja concedido prazo para a
Recorrente, querendo, manifeste-se sobre o mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital